Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710885-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DILSON CARLOS XAVIER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental (ID 28696426) apresentada pela parte autora, em 31/08/2021, requerendo a suspensão do feito em razão da Decisão do STJ – IRDR no 71, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 12/03/2021, que determinou a suspensão dos feitos que tratam de idêntica controvérsia ao objeto dos autos. O Acórdão de ID 28133776, publicado em 23/08/2021, deu provimento ao Recurso Inominado da parte ré, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos exordiais, com o seguinte fundamento: “No caso em análise, a despeito de o recorrente ter sido revel, o recorrido não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo recorrente na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Portanto, não restou comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais, ônus que cabia ao recorrido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.” A Certidão de ID 29004056, certificou em 14/09/2021, que: “em consulta ao site do STJ, verifiquei o andamento do processo de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - SIRDR no 71- TO (2020/0276752-2) em que o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, por decisão publicada em 18/03/2021, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, conforme cópia da decisão anexa, cujo trecho destaco a seguir: ‘(...) 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.(...)’. Certifico, ainda, que em consulta ao site do TJDFT, no tocante ao IRDR no 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000), em Decisão de 26/08/2020 prolatada pelo Desembargador Relator ANGELO CANDUCCI PASSARELI, foi determinada a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: ‘Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)’. O referido processo teve Acórdão de Mérito publicado, conforme anexo, e encontra-se em fase de julgamento de Recurso Especial, em tramitação no STJ sob o no 1951931/DF.” A parte ré apresentou, igualmente, petição incidental manifestando no mesmo sentido requerido pela parte autora. É o breve relatório. Decido. O objeto da demanda, conforme rol de pedidos à página 11 do documento de ID 22811416, é: a condenação do Banco do Brasil a pagar a correta atualização da conta PASEP no 170.287.175-16, bem como juros remuneratórios requerido de 3% (três por cento), calculados anualmente sobre o saldo credor devidamente corrigido, nas contas do PIS/PASEP, conforme já também reconhecido pelo STJ e na Lei Complementar no 26 de 1975, art. 3o, alínea “b”, e juros de mora de 1% a partir da data da autorização do saque do valor residual em 08/06/2015, qual seja, data da ida para a reserva remunerada, a ser apurado em liquidação de sentença. Portanto, o objeto da demanda se adequa perfeitamente ao objeto da Suspensão em IRDR no 71/TO (2020/0276752-2), qual seja: “quais os índices aplicáveis na remuneração das contas do PASEP”, cuja decisão no âmbito do STF foi anterior à prolação do Acórdão em Recurso Inominado neste processo. O IRDR 16, que tramitou neste Tribunal sob o no foi objeto de Recurso Especial – REsp no 1951931/DF (2021/0235336-6) autuado em 28/07/2021, em que há decisão monocrática do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, proferida em 14/12/2021, ocasião em que qualificou este recurso como representativo da controvérsia, candidato à afetação, impondo a ele a adoção do rito preconizado pelos arts. 256 ao 256-D do Regimento Interno do STJ (Recurso Especial Repetitivo), e determinou que se encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para que, no prazo de 15 dias, se manifeste a respeito da admissibilidade do recurso especial tramitar naquela Corte como representativo da controvérsia. Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até ulterior Trânsito em Julgado do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16 de IRDR neste Tribunal/ REsp no 1951931/DF) ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito